Tribunal: TJDFT
Processo: 0739042-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a designação de audiência de conciliação, a pedido das partes, no processo de origem, aguarde-se, em cartório, o decurso do prazo de 40 (quarenta) dias. Após decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1411